Tribunal: TJMT
Processo: 0022926-60.2019.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022926-60.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS - CPF: 535.202.201-30 (APELANTE), CARLOS ALBERTO PASQUINI - CPF: 463.800.789-91 (APELANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MARLON CASSIO WIEGERT - CPF: 641.251.810-04 (APELANTE), MARCELO CAMPOS MARTINS - CPF: 820.942.689-34 (APELANTE), MICHELY FEITOSA MENDES CAMPOS - CPF: 873.922.671-91 (APELANTE), MARCELO MACHADO DIAS - CPF: 822.225.259-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO DA DÍVIDA QUE NÃO SE ESTENDE ÀS GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU DE EXTINÇÃO DAS AÇÕES MOVIDAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL – INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO A TERCEIROS – EXEGESE DA SÚMULA No 581 DO STJ – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA ILEGAL REALIZADA APENAS DEPOIS DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO DA MORA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO EXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
(Súmula no 581 do STJ).

“As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial.[...] (AgInt no AREsp 1091593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017)”

A existência de cobranças indevidas em momento posterior à configuração da mora não descaracteriza esta.

O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca ou mínima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLÁUDIA PATRÍCIA NOGUEIRA DIAS e outros, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Monitória no 0022926-60.2019.8.11.0055, movida pelo BANCO DO BRASIL S A, rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial. Condenou os réus/recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor atualizado da dívida.

Nas razões do recurso, de Id.87190458, os apelantes sustentam que a Recuperação Judicial da empresa, devedora principal, induz necessariamente a suspensão ou extinção das ações ajuizadas em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, o que implicaria na rejeição da ação monitória ou, ao menos, na incompetência de qualquer outro juízo para o deslinde da controvérsia, além do juízo universal da recuperação judicial.

Além disso, apontam a necessidade de aplicação da legislação consumerista, sobretudo com a finalidade de se reconhecer a abusividade de algumas cobranças, bem como a inexistência de mora. Por fim, pretendem a distribuição, entre as partes, das verbas de sucumbência.

Forte neste argumento, pedem o provimento do recurso e a consequente improcedência da ação monitória.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 87190464, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Dos efeitos da recuperação judicial.

Ab initio
, cumpre esclarecer que a homologação do plano de recuperação judicial tem como efeito a chamada “novação das obrigações”, porém, essa figura jurídica não tem, rigorosamente, o mesmo alcance daquela disciplinada no Código Civil.

A novação que decorre da homologação do plano de recuperação judicial é condicional, pois tem sua eficácia condicionada ao seu respectivo cumprimento.

Assim, se não forem cumpridas as obrigações assumidas no plano, a consequência é a convolação da recuperação em falência, com o direito de restabelecimento dos efeitos dos créditos originários, deduzidos, apenas, os valores pagos.

Fábio Ulhoa Coelho pondera nesse sentido:

“As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer,
valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso
. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos, ao status quo ante.” (Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 2a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2005) (grifo nosso)

Portanto, embora a novação seja similar àquela do Código Civil, tem consequências diferentes na medida em que não extingue a obrigação primitiva, pois, sujeita a extinção a uma condição resolutiva, que vem a ser o cumprimento do plano no prazo estabelecido no
caput
do art. 61 da Lei no 11.101/05.

Neste sentido é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANÁLISE DE OFENSA À RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL. NOVAÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO. 1. Em sede de recurso especial, descabe a pretendida análise de ofensa a Resolução de Tribunal Estadual.
2. A novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a condição resolutiva, nos termos do art. 61 da Lei n.o 11.101/05
...”. (AgRg no REsp 1374877/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05.05.2015) (grifo nosso)

Na hipótese, inconteste que os recorrentes são devedores solidários da dívida cobrada.

Com efeito, o artigo 49, §1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “
os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

Assim, em regra, a novação realizada na recuperação judicial, preserva as garantias no que alude a possibilidade de seu titular exercer seu direito contra terceiro garantidor.

O c. Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a matéria,
sob o rito dos recursos repetitivos
, entendendo que, em relação aos devedores solidários e coobrigados em geral, não se aplica a suspensão da primeira fase, nem a novação da segunda fase da recuperação, confira:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
"
. 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1333349/SP, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.11.2014) (grifo nosso)

E, para pôr fim a discussão, foi editada a Súmula 581 pelo STJ, que assim dispõe:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Assim, não há falar em suspensão ou extinção da cobrança direcionada ao codevedor ou devedor solidário pelo simples fato de o devedor principal ser sociedade empresária cuja recuperação foi deferida, pouco importando se o cobrado é também sócio da recuperanda ou não, por não se tratar de sócio solidário.

No mesmo diapasão, tem-se por despicienda a tese dizente com a incompetência de juízo, vez que a questão sob estima liga-se à obrigação dos sócios da empresa em recuperação para com a instituição bancária. Numa palavra, a dívida se dá entre os fiadores, que não se confundem com a empresa em recuperação judicial, e o credor. Assim, sendo diferentes as partes, bem como não sendo obstado o trâmite de ações relacionadas a tais obrigações, não há falar em incompetência do juízo natural em favor da competência do juízo universal da recuperação judicial.

Da aplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova.

Em relação a aplicação da lei consumerista ao caso, os recorrentes não devem ser considerados consumidores, pois, além de serem fiadores, o empréstimo foi contraído com o fim de subsidiar a atividade empresarial.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. INCREMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA. SÚMULA N. 83 DO STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 539/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior, sedimentada no julgamento do Recurso Especial n. 1.291.575/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73 (recurso repetitivo), dispõe no sentido de que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. Súmula 83/STJ. 3. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. Súmula n. 539 do STJ. 4. Não deve ser acolhido o requerimento da parte agravada para que seja aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, pois a interposição do presente agravo interno não se revela manifestamente inadmissível, tampouco reveste-se de caráter abusivo ou protelatório. 5. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1091593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017)

Deste modo, entendo como descabida a aplicação do CDC ao caso, conforme feito pelo juízo
a quo
., não havendo falar, de igual modo, em reanálise de eventuais cláusulas abusivas, que sequer foram especificadas no apelo.

Da mora.

Aduzem os recorrentes que a comprovação de que foram cobrados valores abusivos, conforme parcialmente se reconheceu na sentença, afastaria a possibilidade de exigência dos encargos decorrentes da mora.

Não obstante, como bem anotou o julgador singular:

No caso, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de recurso especial repetitivo, firmou a orientação de que
somente a abusividade de encargo no período de normalidade contratual descaracteriza a “mora solvendi",
conforme elucida o aresto abaixo ementado:

“ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b)
Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de agéo revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao periodo de inadimplência contratual|.
” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (negrito nosso)

Portanto, uma vez que não fora detectada abusividade no período de normalidade (ou porque o encargo abusivo não é capaz de justificar a inadimplência), a mora não fora descaracterizada.

Como visto, as cobranças indevidas deram-se em momento posterior à configuração da mora, de forma que não há falar, por isso mesmo, em inexistência de mora pelo simples fato de que tais cobranças foram afastadas pela sentença, por ausência de previsão contratual.

Da sucumbência recíproca.

Com relação a tese de ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima em razão da parte autora, ora apelada, não ter obtido êxito total do seu pleito inicial, entendo que os apelantes devem arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único
,
do CPC.

O ônus sucumbencial constitui sanção processual imposta ao vencido, nos termos do citado dispositivo.

Na hipótese dos autos, observa-se que a instituição bancária pretendia a cobrança, dos fiadores, de valor avençado em favor da empresa daqueles fiadores, tendo o douto julgador acolhido tal pedido, limitando-se a afastar unicamente a taxa denominada comissão de permanência, diante da ausência de previsão contratual.

Como se nota, a pretensão principal foi atingida, tendo a parte autora sucumbido apenas em relação a um diminuto acessório, de modo que não se deve reconhecer, na espécie, a figura da sucumbência recíproca.

Assim, para a distribuição da sucumbência, deve seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Portanto, o fato de o autor não ter acertado o
quantum
efetivamente devido, não o torna parcialmente sucumbente, uma vez que o pedido foi acolhido.

Logo, a sentença objurgada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% do valor atualizado da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021